Tribunal: STF
Processo: HC 71551
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-12-06
Data de publicação: 1994-12-06

Ementa:
E M E N T A: HABEAS CORPUS - DIREITO DE DEFESA -
SUSTENTAÇÃO ORAL - DESRESPEITO - JULGAMENTO REALIZADO SEM PRÉVIA
PUBLICAÇÃO DA PAUTA RESPECTIVA - ACÓRDÃO DESPROVIDO DE
FUNDAMENTAÇÃO - NULIDADE - NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVO
JULGAMENTO - CONCESSÃO DE LIBERDADE AOS PACIENTES - PEDIDO DEFERIDO.
É nulo o julgamento de causa penal, em segunda instância,
sem prévia intimação, ou publicação da pauta, salvo em habeas corpus
(Súmula 431/STF).
A realização dos julgamentos pelo Poder Judiciário, além da
exigência constitucional de sua publicidade (CF, art. 93, IX),
supõe, para efeito de sua válida efetivação, a observância do
postulado que assegura ao réu a garantia da ampla defesa.
A sustentação oral constitui ato essencial à defesa. A
injusta frustração dessa prerrogativa qualifica-se como ato hostil
ao ordenamento constitucional. O desrespeito estatal ao direito do
réu à sustentação oral atua como causa geradora da própria
invalidação formal dos julgamentos realizados pelos Tribunais.
Precedentes.